Tribunal: TJES
Processo: 5006999-98.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006999-98.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: FLAVIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA PARA 10%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Recurso Inominado nos autos n° 5006999-98.2024.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrida: FLAVIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O magistrado sentenciante entendeu pela procedência parcial dos pedidos da autora, condenando o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da gratificação, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como a pagar o valor de R$ 3.630,74 (três mil seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), referente às parcelas já vencidas entre 01/09/2023 a 31/08/2024, corrigidos até dezembro de 2021, pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir da citação, conforme legislação vigente.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que assiste razão ao Município. E digo isso porque, conforme dito alhures, a sentença aqui objurgada concedeu a incorporação da gratificação de assiduidade correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, ao passo que a legislação de regência prevê o percentual de
10% (dez por cento). Vejamos:

Art. 138
O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e
§ 18 do art. 116

da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma remuneração compensatória.
(Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2022)

§ 1º
A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 10% (dez por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.
(Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2022)
.

Ademais, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, a parte recorrida comprovou, por meio dos documentos acostados no ID 12738939, o exercício de sua função desde 15/03/1999, evidenciando atuação contínua por mais de 10 anos. Demonstrou, ainda, ter requerido a conversão das férias-prêmio em indenização compensatória, a ser paga mensalmente, bem como comprovou o não recebimento da referida verba. Dessa forma, restou caracterizado o seu direito à gratificação de assiduidade. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em desconstituir as provas apresentadas, tampouco em demonstrar que o tempo de serviço da recorrida deveria ser desconsiderado.

Diante do exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o percentual de incorporação d
a gratificação de assiduidade
para 10% (dez por cento), mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)